Tribunal: TJDFT
Processo: 0052143-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DECISÃO Os apelados Fause Gonçalves, Berenice de Fátima Vieira Rosa e Mary Fátima de Lacerda Mendonça requerem a transferência eletrônica dos valores depositados pelo Banco do Brasil, em decorrência do acordo entabulado (ID 13605573). O pedido tem fundamento no art. 906, § único do CPC, além da excepcional situação de pandemia, prestigiando-se os meios disponíveis para evitar o deslocamento pessoal até as agências bancárias. O patrono dos apelados, Dr. Paulo Roberto Gomes possui poderes para receber e dar quitação, conforme se verifica nas procurações (ID 12583516; 12583513; 12583523), com poderes substabelecidos ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro (ID 12583617; 12583618 e 17599975). Os dados bancários foram informados pelo Dr. Estevan Nogueira Pegoraro (ID 18684186). Assim, defiro o pedido. À Secretaria para que oficie à agência do Banco do Brasil mantenedora das contas judiciais, para que promova a transferência eletrônica dos valores depositados, com os acréscimos devidos, em favor de PEGORARO AMORIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 10.591.812/0001-02, conforme dados bancários informados no ID 18684186: Banco do Brasil, agência 1191-6, conta corrente no 47.112-7.